Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. PARTILHA DE IMÓVEL. DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 434, 435 E 1.014 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO FORMAL DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a união estável entre a recorrente e o falecido e deixou de apreciar o pedido de partilha de bens diante da ausência de comprovação formal da aquisição do imóvel descrito nos autos, consignando que eventual discussão sobre direitos possessórios deve ser tratada em ação própria.
2. A recorrente, em sede de apelação, apresentou documento não juntado durante a instrução — Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda — e pleiteou a partilha do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: a admissibilidade de documento colacionado em sede recursal e a possibilidade de partilha do imóvel sem comprovação formal de aquisição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação processual (artigos 434, 435 e 1.014, ambos do CPC) exige justificativa plausível para a apresentação extemporânea de documento. 1.2. A jurisprudência pátria estabelece que documentos preexistentes não podem ser apresentados somente em grau recursal, sob pena de violação ao contraditório, ao devido processo legal e de supressão de instância. 1.3. Na hipótese, a análise do documento juntado na apelação é inviável, pois não se trata de documento novo. 1.4. O ônus da prova incumbe ao autor (artigo 373, inc. I, do CPC), que não comprovou a aquisição formal do imóvel durante a união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. A juntada de documento em sede recursal somente é admitida quando se tratar de documento novo ou quando houver justificativa idônea para sua apresentação extemporânea.
2. A partilha de bens na união estável exige comprovação formal da aquisição ou de direitos aquisitivos, incumbindo o ônus da prova à parte interessada.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC: arts. 5o, 223, 373, I, 434, 435, 1.014, 1.022, 1.029, §1o, 1.013, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdãos 1391332, 2070426, 1359157, 2067014, 1966484.
STJ: REsp 2.202.271/TO.